Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa (ID 23379977): "[...]01. O sentenciado formula por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, pedidos diversos, quais sejam, progressão de regime, correção do nome do impetrante/paciente na conta de liquidação, processo e sistema penitenciário, reconhecimento da continuidade delitiva e deprecação de pena para cumprimento do regime semiaberto na comarca de Luziânia/GO. 02. Verifica-se que os pedidos do paciente referem-se a benefícios da execução, de modo que devem ser dirigidos primeiramente a VEP/DF, sob pena de supressão de instância. 03. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. 04. Todavia, informamos que enviaremos os pedidos das providências cabíveis, junto à VEP/DF. " Nesse contexto, o indeferimento liminar do presente habeas corpus é medida que se impõe, já que não pode haver supressão de instância. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator